Tribunal: TJES
Processo: 0000490-09.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão seria manifestamente contrária às provas, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a submissão do réu a novo julgamento; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas, pois encontra amparo no conjunto probatório consistente em depoimentos testemunhais, confissão parcial do réu, laudos periciais e demais elementos colhidos em juízo.
4. O conceito de decisão manifestamente contrária às provas exige que a deliberação dos jurados se afaste por completo e de modo inquestionável do acervo probatório, o que não ocorre quando a condenação está sustentada em provas válidas e harmônicas.

5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Tribunal afastá-las quando encontram respaldo fático e jurídico.

6. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea: na primeira fase, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; na segunda fase, aplicou-se a agravante do motivo fútil, com fração de 1/6, de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença somente é anulada por manifestamente contrária às provas quando não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

2. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri não podem ser afastadas pelo Tribunal ad quem quando devidamente quesitadas e apoiadas em elementos fáticos.

3. A dosimetria da pena é legítima quando o magistrado fundamenta de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplica corretamente as agravantes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.833.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-09.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLITO MARQUES DE MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DAS TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal), à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa requer novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão seria manifestamente contrária às provas, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a submissão do réu a novo julgamento; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas; (iii) verificar se a dosimetria da pena foi fixada de forma fundamentada e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas, pois encontra amparo no conjunto probatório consistente em depoimentos testemunhais, confissão parcial do réu, laudos periciais e demais elementos colhidos em juízo.
4. O conceito de decisão manifestamente contrária às provas exige que a deliberação dos jurados se afaste por completo e de modo inquestionável do acervo probatório, o que não ocorre quando a condenação está sustentada em provas válidas e harmônicas.

5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Tribunal afastá-las quando encontram respaldo fático e jurídico.

6. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea: na primeira fase, a pena-base foi majorada em razão da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; na segunda fase, aplicou-se a agravante do motivo fútil, com fração de 1/6, de forma proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Conselho de Sentença somente é anulada por manifestamente contrária às provas quando não encontra qualquer amparo no conjunto probatório.

2. As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri não podem ser afastadas pelo Tribunal ad quem quando devidamente quesitadas e apoiadas em elementos fáticos.

3. A dosimetria da pena é legítima quando o magistrado fundamenta de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais e aplica corretamente as agravantes.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 593, III, “c” e “d”; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 674920/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.833.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLITO MARQUES DE MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à ausência de reconhecimento da legítima defesa ou do homicídio privilegiado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, busca a redução da pena, diante da falta de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLITO MARQUES DE MIRANDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal, à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa requer a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente quanto à ausência de reconhecimento da legítima defesa ou do homicídio privilegiado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, busca a redução da pena, diante da falta de fundamentação idônea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza).

Pois bem.

Registro, inicialmente, que o recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do artigo 593, III, “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

A título de contextualização, a denúncia relata que, em 16 de maio de 2022, por volta das 18h50, na localidade de São Jorge, zona rural de Brejetuba, o recorrente efetuou diversos disparos de arma de fogo contra seu cunhado, Jair Praxedes, que veio a falecer em razão das lesões.

Consta que o recorrente dirigiu-se armado até a residência da vítima, aguardou o momento oportuno e, quando a vítima estava na cozinha, efetuou tiros pelas costas. Após falhas momentâneas da arma, conseguiu prosseguir nos disparos, mesmo diante dos apelos de sua irmã, Rosana Praxedes, esposa da vítima e testemunha dos fatos.

Em seguida, fugiu de motocicleta, sendo localizado e preso pela Polícia Militar na madrugada seguinte. Inicialmente negou o crime, mas depois confessou e indicou o paradeiro da pistola utilizada, que foi apreendida em perfeito funcionamento.

A motivação do delito teria sido fútil, decorrente de desavença antiga relacionada a restrições de visitas durante o início da pandemia de COVID-19.

Em razão disso, foi condenado, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, nas iras do artigo 121, §2º, II e IV do Código Penal.

Passo a análise do recurso.

O defesa pretende novo julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença, diante de decisão manifestamente contrária às provas, sobretudo pela rejeição da legítima defesa ou do homicídio privilegiado.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas perante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a materialidade e a autoria delitivas do crime imputado ao recorrente são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelos laudos periciais e demais provas acostadas nos autos.

A testemunha, MPES Matheus Faria de Andrade, relatou em juízo que estava de serviço quando foi acionada em razão de uma tentativa de homicídio. No entanto, ao chegarem ao local, constatou-se que a vítima já havia falecido. Segundo relato da esposa da vítima, o autor do disparo foi o irmão dela, motivado por desavenças familiares. Acrescentou, ainda, que, após diligências, localizou o recorrente, o qual, em um segundo momento, confessou a prática do crime e apresentou detalhes sobre a sua execução.

Tais declarações estão em conformidade com o depoimento prestado pela testemunha PMES Wesley Balma Carastro.

A testemunha Rosana Miranda Praxedes declarou em juízo que seu irmão, ora recorrente, chegou à sua residência atirando pelas costas de seu marido, ora vítima, e que a motivação do crime teria sido impedir que seus familiares se dirigissem à sua casa, em razão da pandemia.

A testemunha Erivaldo Jesus de Oliveira, ao depor em juízo, declarou não ter presenciado os fatos, mas confirmou que o recorrente deixou uma sacola em sua residência, a qual ele posteriormente identificou como contendo uma arma de fogo, após a chegada da polícia.

Em interrogatório judicial, o recorrente alegou que suas ações foram motivadas pelas agressões sofridas por sua irmã, bem como pelos abusos cometidos contra sua sobrinha, conforme excerto abaixo colacionado:

(...) que no dia 16 de maio de 2022, estava preocupado com sua irmã pois ela vinha sofrendo ameaças de Jair; que passou na casa da irmã para ver como ela estava, que no momento da visita Rosana e Jair estavam discutindo; que Jair foi pra cima do declarante e este no impulso sacou sua arma e atirou no cunhado; que somente sua Jair e Rosana estavam em casa; que não se lembra quantos tiros deu e nem que objeto a vítima portava; que ele caiu no primeiro disparo; que não se lembra de muita coisa pois tinha bebido no dia e estava muito nervoso (...) que com relação a briga no período de pandemia a vítima apenas usou como desculpa para afastar Rosana da família (...) que com relação a motivação do crimes, o declarante afirma que ficou sabendo que Jair estava olhando sua sobrinha pela janela do banheiro e chegou a presenciar a vítima esfregando as partes íntimas no rosto de sua sobrinha (...) que com relação ao relacionamento da vítima e sua irmã, Rosana era constantemente agredida.

Consta do Termo de Audiência Id. 11481580 que, na fase dos debates, a defesa sustentou as teses de desclassificação parcial, legítima defesa, privilégio e clemência.

Veja-se:

Assim, pelo MM. Juiz Presidente fora dado início à fase dos debates, dando-se a palavra ao Ministério Público às 12h45min, nos termos do artigo 476 do Código de Processo Penal, tendo pedido a condenação do acusado, encerrando sua fala às 13h19min, em conformidade com o artigo 477 do CPP, outorgando-se, em seguida, a palavra à Defesa, que iniciou sua fala às 13h20min, oportunidade em que sustentou as teses de desclassificação parcial, legítima defesa, privilégio e clemência, tendo a defesa, encerrando sua fala às 14h03min. O Ministério Público fez o uso da réplica, iniciando sua fala às 14h11min e a encerrando às 14h36min, tendo a Defesa, enfim, sustentado em tréplica as teses defensivas já encampadas em sua primeira manifestação, tomando a palavra às 14h37min e encerrando sua fala às 15h00min.

Contudo, os jurados rejeitaram a tese defensiva, conforme a quesitação constante no Id. 11481582.

Logo, diferentemente do que pontua a defesa, a condenação do recorrente encontra amparo nas provas produzidas, sendo descabida a tese de submissão a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Da mesma forma, as qualificadoras do motivo fútil (proibição de frequentar a residência) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (que foi atingida pelas costas) foram devidamente quesitadas e reconhecidas pelos jurados, sendo descabida os respectivos decotes.

Nesse sentido, vide STJ, AgRg no AREsp n. 2.833.715/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Por fim, a defesa busca a redução da pena, diante da falta de fundamentação idônea, sem contudo apontar especificamente o equívoco.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o magistrado de origem fixou a pena-base em 20 anos de reclusão, tendo em vista a presença de três vetores negativos (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

Considerando que o crime foi premeditado, praticado na residência da vítima, na frente de sua companheira, deixando uma filha de, aproximadamente, 7 anos de idade, à época dos fatos, não vejo razão para alterar a pena basilar.

Na segunda fase, a agravante do motivo fútil, não utilizado para qualificar o crime, foi devidamente aplicada, utilizando o julgador da fração de 1/6.

Assim, não verifico a necessidade de reparos no processo dosimétrico, razão pela qual mantenho a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.